Tribunal: TJMT
Processo: 1001645-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001645-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (AGRAVANTE), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (AGRAVADO), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES (AGRAVANTE), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA - ALEGAÇÃO DE QUE O DÉBITO ESTÁ GARANTIDO – MATRÍCULA DO IMÓVEL JUNTADO PELA AGRAVADA QUE EVIDENCIA AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em cumprimento de sentença revela-se possível a penhora de título de capitalização em nome do executado, máxime se na matrícula do imóvel que o recorrente afirma haver constrição, não se visualiza registro de garantia em favor da agravada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001645-65.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES

AGRAVADO: HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Nolasco Guimarães
, representado por Edson Nolasco Guimarães, que no Cumprimento de Sentença oriundo de Ação Monitória no 914-53.2015.811.0004, movida por
Hérica Christina Martins Cardoso
, deferiu
penhora sobre título de capitalização
do agravante junto a BRASILCAP CAPITALIZAÇÕES.

Sustenta necessidade de reforma da decisão, porque a agravada já garantiu seu crédito por meio de reserva de bens nos autos do Inventário no 0001243-28.2016.8.11.0004, o qual apresenta lastro suficiente para adimplir o crédito exequendo.

Reclama que se a agravada já tem crédito garantido pela habilitação nos autos do inventário, não se revela adequado indicar novos bens à penhora, em franco prejuízo ao recorrente e violação ao artigo 829, §2o, do CPC.

Afirma que a manutenção da constrição causará dano irreparável ao recorrente que ficará obstado de levantar seu capital no tempo correto e auferir os lucros dele decorrentes. Postula o provimento do recurso.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso com a condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 35668952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020